Tribunal: STF
Processo: HC 260631
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delis de Souza Joaquim contra decisão monocrática do Relator do HC 1.003.664/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 8).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, e § 3º, da Lei 12.850/2013; furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal (previsões anteriores às alterações trazidas pela Lei 14.155/2021), por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal; invasão de dispositivo informático, previsto no art. 154-A, §2º, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal; e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que os requisitos da medida constritiva não foram preenchidos, uma vez que a paciente vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas pelo juízo, não havendo qualquer registro de descumprimento ou fato novo que pudesse justificar a decretação de nova prisão. Alega ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão, visto que não há fato novo indicativo de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, além de ser a responsável pelos cuidados de seu filho menor de idade. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 340/342, grifei):



    (...)



    Assim, em razão das características das condutas delituosas narradas, o decreto prisional demonstrou que a ora paciente seria membro de organização criminosa especializada na prática de furtos mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. 



    Consta que ela seria companheira do líder do grupo e "peça chave na organização. Segundo a investigação, ela atua como espécie de centralizador de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel". 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis da acusada, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    (...)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 



    No que tange à prisão domiciliar, constata-se que a fundamentação utilizada para nega-la à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, visto que ela seria companheira do líder do grupo e peça chave na organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, na qual exercia papel de destaque como uma espécie de centralizadora de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel, o líder do grupo. 



    Tais circunstâncias, além de serem motivação válida para a decretação da prisão preventiva, demonstram a existência de situação excepcionalíssima apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar.



    (...)



    Por fim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (2019-2024), já que foi decretada a prisão temporária (26/3/2024) no curso da investigação policial, quando identificada a existência de indícios de autoria delitiva, essa convertida em prisão preventiva (24/3/2025), tendo sido formulada a representação pela custódia preventiva tão logo ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema, a qual foi decretada na mesma oportunidade em que recebida a denúncia.



    (...)



    Ante todo o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva da paciente ao fundamento de que “as condutas imputadas à paciente envolvendo a subtração de mais de dois milhões de reais, em organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, na qual exercia papel de destaque, são muito censuráveis no campo penal. Panorama a indicar que se cuida de pessoa perigosa, de sorte que a prisão domiciliar, situação em que a restrição da liberdade não é submetida a um rigoroso controle (na prática, não há condições de uma fiscalização eficaz), não avulta como medida suficiente para a garantia da ordem pública” (evento 7).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “ela seria companheira do líder do grupo e peça chave na organização aparentemente sofisticada, envolvendo a participação de mais de quarenta indivíduos, na qual exercia papel de destaque como uma espécie de centralizadora de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel, o líder do grupo. Tais circunstâncias, além de serem motivação válida para a decretação da prisão preventiva, demonstram a existência de situação excepcionalíssima apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente